Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017149-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANK MONEZZI SOARES
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
PACIENTE: WESLLEY DOS SANTOS SOUZA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLLEY DOS SANTOS SOUZA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, nos autos de código 271021.
Expõem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 1/8/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico) e art. 2o, §2o e 4o da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de ser necessária para a garantia da ordem pública.
Enfatiza, que os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento demonstrariam a inexistência de correlação entre o paciente e os fatos narrados na denúncia.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está eivada de fundamentação diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Por fim, sustenta que o paciente possui predicados pessoais que permite responder a ação em liberdade.
Forte nesses argumentos requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a segregação preventiva do paciente, ou, que seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção do decreto preventivo, aliada à negativa de autoria.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 1/8/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico) e art. 2o, §2o e 4o da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), juntamente com a coacusada Maria Leonilda Aguiar.
De início, constato que a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi palco de análise do Habeas Corpus n. 1016134-44.2019.8.11.0000, e, a negativa de autoria não pode ser objeto de análise do writ por não se prestar o remédio constitucional para esse fim.
Apesar do impetrante alegar prova “inconteste” da participação do paciente na seara criminosa, ainda, o fato de ser réu primário e possuidor de bons antecedentes, constato que o feito já deva estar próximo para a prolação da sentença, uma vez que na análise do Habeas Corpus n. 1011194-02.2020.8.11.0000, interposto pela defesa da corré Maria Leonilda Aguiar houve a informação do encerramento da instrução processual e que o feito estava aguardando apenas a apresentação de memoriais.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator